Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366 DO CPP). PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. CAPTURA RECENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente capturado em 02 de fevereiro de 2026, após permanecer foragido por cerca de 22 anos.
2. A defesa alega nulidade da citação por edital realizada em 2010, ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ausência de fundamentação contemporânea para a segregação cautelar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificar a validade da citação por edital e o consequente esgotamento das diligências de localização do acusado.
4. Analisar a ocorrência de prescrição diante da suspensão do prazo prescricional (Art. 366 do CPP e Súmula 415 do STJ).
5. Aferir se a fuga prolongada por 22 anos justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e se há contemporaneidade na medida após a captura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A citação por edital é válida quando precedida de esforços razoáveis de localização em cadastros oficiais e endereços constantes nos autos.
7. Uma vez hígida a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, o prazo prescricional permanece sobrestado conforme a Súmula 415 do STJ.
8. A evasão do distrito da culpa por tempo expressivo fundamenta a necessidade da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, evidenciando o risco concreto de nova fuga.
9. O requisito da contemporaneidade deve ser aferido em face da urgência da medida após a captura do foragido para garantir o trâmite processual, e não em relação à data do fato criminoso.
10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para quem se manteve inacessível ao Poder Judiciário por mais de 20 anos, frustrando a jurisdição estatal.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.